Tribunal: TJSP
Processo: 2249268-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – O art. 300 CPC prevê a possibilidade de concessão de tutela antecipada – Probabilidade do direito e perigo da demora verificados – Indicação médica do tratamento com o medicamento – Risco de dano grave de difícil ou impossível reparação à saúde do Autor – Indícios suficientes de cumprimento aos requisitos do Tema no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – O art. 300 CPC prevê a possibilidade de concessão de tutela antecipada – Probabilidade do direito e perigo da demora verificados – Indicação médica do tratamento com o medicamento – Risco de dano grave de difícil ou impossível reparação à saúde do Autor – Indícios suficientes de cumprimento aos requisitos do Tema no 106/STJ – Possiblidade de sequestro de verbas públicas – Decisão de antecipação de tutela mantida – Agravo de Instrumento desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996486
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2249268-10.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante
MUNICIPIO DE JUNDIAÍ, é agravada WILMA CRIVELARO MARQUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) E RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ANA LIARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249268-10.2020.8.26.0000 -Voto no
2
4a CÂMARA – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2249268-10.2020.8.26.0000
Digital
Comarca de origem: Jundiaí Vara da Fazenda Pública
Processo de origem: 1013338-72.2020.8.26.0309
Agravante: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
Agravada: WILMA CRIVELARO MARQUES
Voto no 23.455
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

TUTELA
ANTECIPADA
-
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTOS O art. 300 CPC prevê a possibilidade
de concessão de tutela antecipada Probabilidade do direito
e perigo da demora verificados
Indicação médica do
tratamento com o medicamento Risco de dano grave de
difícil ou impossível reparação à saúde do Autor Indícios
suficientes de cumprimento aos requisitos do Tema no
106/STJ Possiblidade de sequestro de verbas públicas
Decisão de antecipação de tutela mantida
Agravo de
Instrumento desprovido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE
JUNDIAÍ em face de WILMA CRIVELARO MARQUES, impugnando a r. decisão de
fls. 40 a 69, prolatada nos autos de origem no 1013338-72.2020.8.26.0309, a
qual deferiu o pedido de tutela antecipada.
Na origem, cuida-se de ação ajuizada pela ora Agravada WILMA
CRIVELARO MARQUES em face do MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ, na qual alega que
sofre de osteoporose (CID 10 M 81.9) e necessita do medicamento
“Denosumabe 60ml (Prolia)”, porém não dispõe de meios para custear o
tratamento e não houve o fornecimento pela Administração. Ao fim, requer a
condenação do Requerido ao fornecimento do fármaco (fls. 1 a 17
autos de
origem).
Deferiu-se o pedido de tutela antecipada (fls. 40 a 69
autos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249268-10.2020.8.26.0000 -Voto no
3
origem).
Contra essa decisão insurge-se o Agravante.
Em suas razões, alega-se a necessidade de reforma da r. decisão,
sustentando a ausência de preenchimento dos requisitos fixados no Recurso
Especial no 1.657.156 (Tema no 106), do C. Superior Tribunal de Justiça, bem
como a impossibilidade de sequestro de verbas públicas (fls. 1 a 8).
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (fls. 47 e 48).
O recurso foi devidamente respondido pela Recorrida (fls. 52 a 56).
É o relatório.
O Agravo de Instrumento deve ser recebido, porquanto
tempestivamente interposto e sem necessidade de preparo, porém não
merece provimento.
É dos autos que a Autora sofre de osteoporose e pretende o
fornecimento do medicamento “Denosumabe 60ml (Prolia)”.
O pedido de tutela antecipada foi deferido.
A r. decisão deve ser mantida.
Para o deferimento da tutela de urgência, exige o artigo 300 do Código
de Processo Civil a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode,
conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para
ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo
a caução ser dispensada se a parte economicamente
hipossuficiente não puder oferecê-la.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249268-10.2020.8.26.0000 -Voto no
4
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou
após justificação prévia.
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será
concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos
da decisão.
Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise
profunda do mérito, tarefa a ser realizada pelo Juízo a quo quando da prolação
da sentença, porém tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam
a tutela de urgência.
No caso dos autos, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores
da antecipação de tutela.
Com efeito, verifica-se o suficiente fumus boni iuris das alegações da
Autora por meio da documentação apresentada, na qual se demonstra seu
quadro de saúde e a indicação do medicamento, como se lê a fls. 23 a 29.
No que toca à comprovação da melhor eficácia do medicamento, como
determina o Tema no 106/STJ, ressalte-se que a Autora segue tratamento
indicado por sua médica particular, o que, para fins de cognição sumária, indica a
melhor eficácia frente ao quadro clínico apresentado, sem prejuízo da produção
de novas provas durante o regular trâmite processual.
Além disso, há o necessário periculum in mora, uma vez que o
retardamento do início do tratamento pode acarretar à Autora graves danos de
difícil ou impossível reparação à sua saúde, considerando-se a gravidade de sua
doença. Deste modo, não é razoável condicionar o fornecimento do medicamento
à prestação jurisdicional final e definitiva.
Por fim, sublinhe-se que o sequestro de verbas públicas para o
fornecimento de medicamentos é medida permitida para imprimir efetividade à
decisão judicial, como já decidido pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo
nos autos do Recurso Especial no 1.069.810/RS (Tema no 84).
De rigor, portanto, a manutenção da r. decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249268-10.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento.
ANA LIARTE
Relatora